Tribunal: TJDFT
Processo: 0702795-22.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
i- APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO FUNDO PASEP.
II – MÉRITO. II.1 CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO FUNDO PASEP. SERVIDORES PÚBLICOS CADASTRADOS POR DETERMINAÇÃO LEGAL. BANCO DO BRASIL. AGENTE PAGADOR EXCLUSIVO POR EXPRESSA DETERMINAÇÃO DA LEI. RELAÇÃO CONSUMERISTA NÃO CONFIGURADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. II.2 VALORES RELATIVOS A COTAS DO PASEP. IMPORTÂNCIAS DEPOSITADAS EM CONTA VINCULADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS REMUNERATÓRIOS. SAQUES INDEVIDOS DA CONTA VINCULADA. PRÁTICA ILÍCITA NÃO COMPROVADA DO BANCO DO BRASIL NA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS. ÍNDICES OFICIAIS. APLICAÇÃO ERRÔNEA NÃO DEMONSTRADA. MÁ GESTÃO DOS RECURSOS NÃO EVIDENCIADA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELO REQUERENTE.
III-PREQUESTIONAMENTO. DISPENSA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE ARTIGO DE LEI. ART. 93, IX, DA CF.
IV- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há relação de consumo entre o servidor beneficiário do PASEP e o Banco do Brasil, uma vez que instituído o vínculo entre eles existente por inafastável determinação legal. Faltando elementos hábeis a caracterizar a existência de relação consumerista entre as partes, a distribuição do ônus da prova se faz segundo a regra geral do Código de Processo Civil, com o que, nos termos do art. 373, I, cabe à parte autora, ora apelante, comprovar os fatos constitutivos do direito de que se afirma titular.
2. Caso concreto em que o laudo contábil apresentado pelo ora recorrente claramente não adota os parâmetros legais de índices de correção monetária e periodicidade considerada para cômputo da taxa de juros nos cálculos. Ao contrário, utiliza parâmetros mais favoráveis ao titular da conta PASEP, mas não faz qualquer menção quanto a terem sido observados em sua elaboração os imprescindíveis parâmetros estabelecidos naLei Complementar 26/1975 e naLei 9.365/96.
3. A alegação de saques indevidos não foi demonstrada com provas robustas. A prova documental apresentada (extratos bancários e microfilmes) não indica qualquer prática ilícita por parte do Banco do Brasil na administração dos valores ou na realização de saques. Não configurada a má gestão dos recursos do PASEP.
4. Não demonstrado pela parte autora a alegada prática de ato ilícito pelo Banco do Brasil, como agente pagador exclusivo do PASEP, por incorreta conversão de valores, ocorrência de saques indevidos, ou inadequada aplicação de parâmetros legais relativos à correção monetária e atualização de valores depositados em sua conta vinculada ao PASEP, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Ônus probatório não atendido pelo recorrente.
5. Fica dispensada a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado para fins de prequestionamento, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada nas razões de decidir, cabendo ao julgador expor sua compreensão sobre o tema e fundamentar sua decisão, conforme o art. 93, IX, da Constituição Federal.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.